Tribunal: TJES
Processo: 0002536-35.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002536-35.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCONI DE OLIVEIRA LOPES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIRMES DECLARAÇÕES JUDICIAIS PRESTADAS POR POLICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa.

2. Conforme entendimento desta Câmara Criminal,
“
o
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
(...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

3. Decisão impugnada que se pauta não só no interrogatório extrajudicial do corréu, que confessou o delito e a participação do mandante, mas também, e principalmente, pelas declarações judiciais do policial que acompanhou as investigações e confirmou de maneira firme os relatos do referido acusado.

4. A pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada para este tipo de debate.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MARCONI DE OLIVEIRA LOPES contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o recorrente nos termos do 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

A Defesa (ID.
7239787
), em seu recurso, postula seja o réu absolvido sumariamente, nos termos do art. 415, II e, alternativamente, impronunciado, nos termos do art. 414, ambos do CPP. Pugna, de modo subsidiário, pela revogação da prisão preventiva do Recorrente.

A Acusação apresentou contrarrazões (ID
7687129
) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID.
7719328
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MARCONI DE OLIVEIRA LOPES contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o recorrente nos termos do 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

A Defesa (ID.
7239787
), em seu recurso, postula seja o réu absolvido sumariamente, nos termos do art. 415, II e, alternativamente, impronunciado, nos termos do art. 414, ambos do CPP. Pugna, de modo subsidiário, pela revogação da prisão preventiva do Apelante.

A Acusação apresentou contrarrazões (ID
7687129
) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID.
7719328
).

Pois bem, narra a Denúncia que os denunciados Elvis da Silva Ribeiro e Alef Jesus do Nascimento, auxiliados pelo denunciado Marlom Brendo Figueiredo dos Santos, agindo a mando do Recorrente Marconi de Oliveira Lopes, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com
animus necandi,
mataram a vítima Renato Alves de Souza, atingido por disparos de arma de fogo, decorrente da ação conjunta dos acusados, que lhe provocaram o óbito.

Narra ainda a exordial que os denunciados integram a facção criminosa denominada “Bateria do Poorf”, chefiada pelo Recorrente Marconi, que comanda o tráfico de drogas em Feu Rosa/Serra.

Detalha, outrossim, que por ocupar essa posição de liderança na escala hierárquica da associação, nenhum homicídio ou qualquer ação da quadrilha ocorre na localidade sem a expressa autorização do Recorrente.

Como se sabe, a presente fase do rito do Júri exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade.

De início, observo que a
materialidade
está adequadamente fundamentada no minucioso Laudo Cadavérico às fls. 54/55, no Relatório de Investigação em local de homicídio e nos depoimentos prestados em esfera judicial, em especial o detalhado depoimento do Policial Civil Renato Feijó (fls. 219).

De igual modo, vislumbro a presença de indícios suficientes de
autoria
. Isso porque o Policial Civil Renato Feijó, em sede judicial, declarou que os executores pediram autorização ao Recorrente para a prática do crime (3 minutos e 11 segundos da mídia audiovisual).

Além disso, a referida testemunha afirma que já participou de outras investigações envolvendo os acusados, em contexto de tráfico e homicídio (04 minutos e 19 segundos da mídia audiovisual) confirmando que Marconi é apontado como sendo o chefe da quadrilha.

Desse modo, embora o Recorrente aduza que as declarações da testemunha deixam “clara a dúvida quanto a autoria do crime por Marconi”, entendo que o relato foi construído de maneira firme e concisa, devendo as declarações do agente policial receberem a credibilidade que merecem para apontar os indícios de autoria delitiva.

Nessa linha, impende rememorar o entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que
“
o
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
(...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

É imperioso dizer que a decisão impugnada foi pautada não só no interrogatório extrajudicial do corréu Alef, que confessou o delito e a participação de Marconi, mas também pelas declarações judiciais do policial que acompanhou as investigações e confirmou os relatos do referido acusado, não havendo, por isso, violação aos arts. 155, 413 e 414 do CPP.

À vista disso, os elementos coligidos na fase investigativa, traduzidos na confissão do Alef (a respeito da autorização de Marconi para a consecução do crime) e nas declarações da Testemunha Sigilosa nº 043/2018 (fl. 49), aliados à firme e congruente declaração judicial da testemunha Policial Civil Renato Feijó, são elementos que sugerem a autoria delitiva.

Com efeito, presentes prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, resta inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição sumária ou de impronúncia.

Por fim, o Recorrente pugna ainda pela revogação da prisão preventiva de Marconi.

Não obstante os bem-lançados argumentos defensivos, esta 1ª Câmara Criminal adota o entendimento de que
“
a
pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada para este tipo de debate. Além disso, na fundamentação utilizada, o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos durante a instrução para fundamentar a manutenção da prisão cautelar, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88
” (Processo nº. 0001220-90.2021.8.08.0004, Recurso em Sentido Estrito, Relator Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, 19.10.2023).

Bem por isso, não conheço do pedido, por inadequação da via e considerando o estreito cabimento do Recurso em Sentido Estrito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.